Tribunal: TJSP
Processo: 1021930-85.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Contrato de empréstimo consignado - Propósito de limitação do custo efetivo total (CET) do contrato a 1,80% ao mês, com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2017 - Improcedência - Falta de plausibilidade nas alegações da autora - Instruções normativas do INSS somente regulam o percentual máximo das taxas de juros aplicáveis às operações de crédito, nada dispondo

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Contrato de empréstimo consignado - Propósito de limitação do custo efetivo total (CET) do contrato a 1,80% ao mês, com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2017 - Improcedência - Falta de plausibilidade nas alegações da autora - Instruções normativas do INSS somente regulam o percentual máximo das taxas de juros aplicáveis às operações de crédito, nada dispondo sobre a limitação do custo efetivo total (CET) das operações bancárias - Taxas de juros não se confundem com os custos efetivos totais (CET) das operações bancárias - Recurso negado.*